Tribunal: STF
Processo: ARE 1408702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO. CASO EMQUE, CONSIDERANDO QUE OS FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO STJ, PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO, TÊM POR BASE NORMA CONSTITUCIONAL (ART. 40, §§ 4º E 5º, DACF) RELACIONADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS, É CABÍVEL A RETENÇÃO NA FONTE DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO (PSS) DECORRENTEDOS VALORES PAGOS NO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 16-A DA LEI Nº 10.887/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.350/2010. RETENÇÃO QUE, POR DECORRER DE LEI, INDEPENDEDE EXPRESSA PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO, CONFORME ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS, COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) entendo por cabível a retenção na fonte de contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS) decorrente dos valores pagos no processo, nos termos do artigo 16-A da Lei nº 10.887/2004, com a redação dada pela Lei 12.350/2010.



    Tal retenção, por decorrer de lei, independe de expressa previsão no título executivo, conforme entendimento pacífico do STJ:



    (...)



    Procedendo ao rejulgamento determinado pelo STJ, meu voto é no sentido de dar provimento aos embargos declaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para suprir a omissão e prover o agravo de instrumento, para fim de determinar a incidência da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS), decorrente dos valores pagos no processo, nos termos do artigo 16-A da Lei nº 10.887/2004, com a redação dada pela Lei 12.350/2010."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente